Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725504-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A., ADEMILSON PEIXOTO SOARES RECORRIDO: ADEMILSON PEIXOTO SOARES, BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Ante o teor do documento de ID n.o76480677, onde consta a renda mensal líquida do recorrente ADEMILSON PEIXOTO SOARES comprovando a sua hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça. Façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora